Tribunal: STF
Processo: RE 82364
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM CAUSA DE ALÇADA (ART. 308, IV DO REGIMENTO INTERNO). A INDICAÇÃO DE UM SÓ ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL NÃO PROVA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE PARA OS FINS DO ART. 308, CAPUT.
ORIENTAÇÃO MANTIDA PELO PLENÁRIO (RE 81.414, 28.05.75). RECURSO NÃO CONHECIDO.